Tribunal: STF
Processo: Rcl 74972
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP, contra ato proferido pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Piauí, que teria violado entendimento firmado na ADI 7.667-MC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“No dia 6 de junho do ano corrente, a CONAMP ajuizou a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 7667 – PI (DOC.05) de que é Relator o eminente Ministro Dias Toffoli. A ação referida tem por objetivo ver declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 9º da Lei Complementar nº 266/2022, Lei de Organização Judiciária do Estado do Piauí, com a redação dada pela Lei Complementar nº 294/2024. Esse dispositivo dispõe sobre a criação de mais uma vaga do quinto constitucional, destinada expressamente a membro da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, vaga surgida em consequência da ampliação do número de membros do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí – TJPI. Todavia, a CONAMP entende que a vaga há de ser ocupada pelo Ministério Público. 
Em 13 de junho de 2024, o Ministro-Relator DIAS TOFFOLI concedeu a liminar requerida.
[…]
Ocorre que o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Piauí publicou edital, dia 4 de dezembro de 2024 (DOC. 04) para retomar o procedimento de elaboração da lista sêxtupla, sob o argumento de que a liminar não tem mais efeito, pois teria sido cassada pelo voto do Ministro-Relator. 
Ora, tal ato praticado pela OAB/PI configura evidente descumprimento de decisão válida dessa egrégia Corte Suprema. Cabível, portanto, esta reclamação e a consequente imediata cassação do ato do Conselho Seccional da OAB do Piauí.”

Ao final, requereu “a antecipação de tutela para sustar o ato impugnado praticado pela OAB/PI ” e, no mérito, “consequente imediata cassação do ato do Conselho Seccional da OAB do Piauí”.
Em 29/12/2024, deferi medida liminar para suspender “o Ato Administrativo do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Piauí que retomou “os procedimento de elaboração da lista sêxtupla de Advogados(as) a ser encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI, nos termos do Edital nº 01/2024- OAB/PI”, bem como DETERMINAR que o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí SUSPENDA IMEDIATAMENTE o procedimento de provimento de cargo de desembargador relacionado ao quinto constitucional referente ao Edital nº 01/2024 – OAB/PI”. Determinei, ainda, a intimação da OAB/PI para prestar informações, a comunicação ao TJPI e, após, vista ao Procurador-Geral da República (eDoc. 14). 
O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Piauí apresentou informações, pugnando pela reconsideração da medida liminar deferida pela perda superveniente do objeto em relação à OAB/PI, tendo em vista a finalização do procedimento administrativo interno e envio da lista sêxtupla ao Tribunal de Justiça local. No mérito, postulou seja julgado improcedente o pedido formulado pelo Reclamante (eDoc. 18).
A Procuradoria Geral da República apresentou parecer pela procedência do pedido formulado na inicial, com a ratificação da liminar para suspender o ato administrativo praticado pelo Conselho Seccional da OAB/PI (eDoc. 27), nos termos da seguinte ementa:

“RECLAMAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO TJ/PI. OCUPAÇÃO DA VAGA DESTINADA AO QUINTO CONSTITUCIONAL. PUBLICAÇÃO DE EDITAL PELA OAB/PI RELATIVO À INSCRIÇÃO PARA A LISTA SÊXTUPLA DO QUINTO CONSTITUCIONAL DO TJ/PI. AJUIZAMENTO DA ADI 7667/PI, SUSTENTANDO QUE A NOVA VAGA SERIA DESTINADA A MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO EDITAL 01/2024 DA OAB/PI. PUBLICAÇÃO DE NOVO EDITAL PELA OAB/PI EM 04/12/2024. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA NA ADI 7.667. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. QUANDO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA REFERIDA ADI, EMBORA O EMINENTE RELATOR TENHA MODIFICADO SEU ENTENDIMENTO E VOTADO PELA CASSAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, O MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES VOTOU PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, ENQUANTO O MINISTRO FLÁVIO DINO PEDIU DESTAQUE, INTERROMPENDO O JULGAMENTO. ASSIM, A MEDIDA CAUTELAR PERMANECE EM VIGOR, ATÉ QUE O JULGAMENTO SEJA CONCLUÍDO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.”
 É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Inicialmente, rejeito a preliminar de perda superveniente de objeto suscitada pela OAB/PI, sob o fundamento da finalização do procedimento e envio da lista sêxtupla ao Tribunal de Justiça (eDoc. 18). Isso porque a validade do ato administrativo praticado depende de sua compatibilidade com os termos da medida cautelar deferida por esta CORTE nos autos da ADI 7.667-MC, sendo indiferente para os fins do presente julgamento a eventual finalização do procedimento impugnado.
No mérito, porém, não mais assiste razão ao Reclamante. 
O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Piauí, considerando a inexistência de decisão desta CORTE “quanto à suspensão dos efeitos do parágrafo único do art. 9º da Lei Complementar nº 266/2022 do Estado do Piauí, com a redação dada pela Lei Complementar nº 294, de 16 de abril de 2024 e do Edital nº 1/2024 da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Piauí”, emitiu ato administrativo para “Retomar o procedimento de elaboração da lista sêxtupla de Advogados(as) a ser encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI, nos termos do Edital nº 01/2024- OAB/PI“.
Entretanto, ao contrário do que assentado no referido ato administrativo ora impugnado, quando do ajuizamento da presente Reclamação, encontrava-se plenamente vigente a medida liminar deferida nos autos da  ADI 7.667-MC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, na qual foi deferido o pedido para “1) suspender a eficácia do parágrafo único do art. 9º da Lei Complementar nº 266/2022 do Estado do Piauí, com a redação dada pela Lei Complementar nº 294, de 16 de abril de 2024; e 2) suspender os efeitos do Edital nº 1/2024 da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Piauí, publicado em 2 de maio de 2024, relativo à inscrição para a lista sêxtupla do quinto constitucional do Tribunal de Justiça do Estado”, sob os seguintes fundamentos:

“A destinação da quinta vaga do quinto constitucional do TJ/PI a membro da Ordem dos Advogados do Brasil parece subverter a regra da alternância estabelecida na LOMAN para a designação das vagas ímpares, conforme evidenciam precedentes da Supremo Tribunal Federal, o que sinaliza haver, na hipótese, usurpação pelo legislador estadual de matéria reservada ao Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/88) e afronta à paridade entre OAB e Ministério Público preconizada pela regra do quinto constitucional (art. 94 da CF/88). 
[…]
Portanto, no primeiro provimento de nova vagar ímpar do quinto constitucional do TJ/PI deve ser observada a alternância da superioridade numérica entre OAB e Ministério Público. 
A OAB esteve em superioridade numérica quando do provimento da terceira vaga do quinto constitucional do TJ/PI, conforme demonstra tabela apresentada na petição inicial (e-doc. 1, fl. 13) e evidencia o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 15.236 (Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, julgado em 6/11/03), juntado aos autos pela autora (e-doc. 7). 
Na origem, a OAB impetrara MS coletivo contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí consistente em edital convocando os juízes de última entrância a se inscreverem para o preenchimento da vaga de desembargador criada por emenda constitucional. O STJ assegurou que a vaga então recém-criada fosse destinada ao quinto constitucional. Observou-se que, antes do aumento das vagas, duas delas compunham o quinto constitucional, tendo a última vaga sido preenchida por indicado do MPE. Assim, por força do princípio da alternância, a 14ª vaga do TJPI, (3ª vaga do quinto), foi designada em primeiro provimento à OAB. 
O aludido acórdão do STJ foi publicado em 16/2/2004 e o processo transitou em julgado 19/03/2004. 
Portanto, com o advento da quinta vaga, esta deveria ser inicialmente provida pelo Ministério Público, o qual esteve em inferioridade numérica quando do preenchimento da terceira vaga do quinto constitucional pela OAB. 
Nesse quadro, entendo presente a probabilidade do direito para o deferimento da medida cautelar.”

Ocorre, que na Sessão Virtual de 13/06/2025 a 24/06/2025,  o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou improcedente o pedido formulado na ADI 7.667, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, declarando a constitucionalidade do art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar 266/2022 - Lei de Organização Judiciária do Estado do Piauí, com a redação da Lei Complementar 294/2024, cassando a liminar deferida, apontada como paradigma na presente Reclamação. 
Na ocasião, a CORTE fixou as seguintes teses: 

"1. O primeiro provimento de assento ímpar relativo ao quinto constitucional não se submete aos critérios da alternância e da sucessividade previstos no art. 100, § 2º, da Lei Complementar nº 35/1979; 
2. O tribunal respectivo poderá decidir acerca do primeiro provimento de assento ímpar relativo ao quinto constitucional, devendo ter como baliza o equilíbrio de oportunidades entre advocacia e ministério público."

Nessas circunstâncias, tendo em vista o julgamento de mérito do paradigma apontado em sentido contrário ao defendido pela parte autora, assim como a revogação da medida liminar que consistia na única causa de pedir da presente Reclamação, não se vislumbra a violação apontada ao precedente desta TRIBUNAL.
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. Fica revogada a medida liminar deferida (eDoc. 14).
Comunique-se ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Piauí e ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.
Publique-se. 
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente